Tribunal: TJMT
Processo: 1016208-64.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Vistos,
I.
Com apoio no artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal e artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, impetrou-se habeas corpus em benefício de Eduardo da Silva Figueiredo, que estaria, em tese, experimentando constrangimento ilegal decorrente de ato da autoridade judiciária da Quinta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, aqui apontada como coatora.
Expõe-se, em síntese, que o paciente foi denunciado como incursos nos artigos 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 e artigo 2o, da Lei n. 12.850/2013, combinado com artigo 69 do Código Penal.
Alega que realizada a audiência de custódia, foi decretada a prisão preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública, posteriormente foi concedida a liberdade provisória com medidas cautelares diversas da prisão.
Aduz que o magistrado designou a realização da audiência instrutória para o dia 21 de julho de 2020, às 13h40, sendo certificado nos autos que o estagiário do Juízo, Caio Fernando Gomes Coelho, matrícula no 41036, entrou em contato via telefone com o paciente, intimando-o sobre a realização da solenidade, bem como sua forma de realização através do sistema de videoconferência lifesize.
Narra que antes da realização da audiência instrutória, constatou-se a ausência do paciente, já que não foi possível estabelecer contato com o mesmo. Entretanto, o magistrado prosseguiu com a audiência e ouvir as testemunhas arroladas. Em alegações finais orais, o Parquet postulou pela procedência da exordial e a defesa técnica, arguiu nulidade da solenidade por eiva na intimação do beneficiário, haja vista que a mesma se deu por telefone, bem como procedeu à defesa de mérito.
Alega que a sentença condenatória foi proferida em audiência, tendo o Juízo afastado a nulidade arguida pela Defensoria Pública, razão pela qual esse writ se impõe a fim de garantir a efetividade do disposto no art. 5o, LV, CF/88, bem como nos artigos 7o, item 5 e 8o, item 1, da Convenção Americana sobre Direitos Humanos – Pacto de San José da Costa Rica.
Assim, objetiva, em viés individual, a nulidade da intimação por telefone do paciente para a audiência de instrução, bem como que a ligação realizada foi para telefone diverso daquele constante nos autos desde a fase investigativa.
Noutro ponto, requer, em viés coletivo, em virtude da prática reiterada de intimações por telefone da autoridade apontada como coatora, recomendar/vedar que o magistrado não realize intimação por telefone de réu na esfera criminal.
Com base em tais considerações, pleiteia-se a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para declarar nulo o ato de intimação por telefone do paciente para participação da audiência de instrução e julgamento, bem como os atos subsequentes, englobando a r. sentença condenatória, determinando a realização de uma nova solenidade e a expedição de intimação do acusado nos moldes da Legislação Processual vigente e em conformidade com as Recomendações e Atos Normativos expedidos pelo CNJ, bem como “recomendar/vedar ao magistrado que proceda à citação/intimação por telefone dos réus soltos para comparecimento em audiência de instrução e julgamento em todo e qualquer processo da 5a Vara Criminal de Rondonópolis” (sic) (id. 52912966 e 52912968). Juntou documentos.
Postergou-se a análise da liminar, após prestadas informações do juízo acoimado como coator (id. 53481961). Sendo que as mesmas foram juntadas conforme id. 54709955, juntando documentos (id. 54798489).
É o que cumpre relatar.
II.
Conforme relatado, o presente habeas corpus foi impetrado com o objetivo de declarar nulo o ato de intimação por telefone do paciente para participação da audiência de instrução e julgamento, bem como os atos subsequentes, englobando a r. sentença condenatória prolatada em desfavor de Eduardo da Silva Figueiredo.
Inicialmente é importante ressaltar que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano.
Cabe destacar que o habeas corpus é ação de rito célere e documental, que demanda prova pré-constituída e não comporta dilação probatória, exigindo-se, para seu conhecimento, que o impetrante colacione elementos que possibilitem o exame das questões nele suscitadas.
Emerge dos autos que a conduta do paciente foi desclassificada para o artigo 28 da Lei n. 11.343/2006, com a declaração de extinção da punibilidade por ter caracterizada a irrelevância penal do fato e condenado pelo delito de descrito no artigo 2o, da Lei n. 10.850/2013, a uma pena privativa de liberdade de 03 (três) anos de reclusão, no regime inicial aberto.
Nas informações a autoridade apontada como coatora consignou que:
“O denunciado, através da Defensoria Pública, apresentou defesa preliminar, no dia 15/04/2020.
A denúncia foi recebida em 22/05/2020, designando audiência de instrução e julgamento para o dia 21 de julho de 2.020, às 13:40 horas, a ser realizada através do Sistema de Videoconferência Lifesize, em decorrência do quadro de Pandemia do COVID-19.
Diante disso, o acusado, no dia 09/06/2020, foi intimado para a audiência de instrução e julgamento, via telefone, sendo-lhe instruído que a oralidade iria ser realizada pelo sistema de videoconferência.
No dia 25/06/2020 os autos foram migrados para o Sistema PJe, por força da disposição contida na Portaria Conjunta PRES-CGJ n. 371, de 8 de Junho de 2020.
Na audiência de instrução e julgamento, as testemunhas foram inquiridas. Todavia, o réu não foi interrogado, em decorrência de não ter participado da audiência. Apesar de não ter participado, a assessora de gabinete, Armedina Martins de Souza, por diversas vezes tentou contato com o acusado, entretanto, as tentativas restaram infrutíferas, conforme mencionado na sentença.
Os autos foram sentenciados e a denúncia foi julgada parcialmente procedente, desclassificando a prática delitiva do art. 33 da Lei 11.343/06 para as malhas do art. 28 do mesmo diploma legal e, consequentemente, foi declara extinta a punibilidade, por ter caracterizada a irrelevância penal do fato, frente à detração analógica virtual.
Por outro lado, o acusado Eduardo da Silva Figueiredo foi condenado pela prática do crime previsto no art. 2o da Lei 10.850/13, à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime aberto, e 20 (vinte) dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade, por duas restritivas de direito, a serem fixadas no Juízo da Execução Penal.
...
Esclareceu que a própria certidão, emitida pelo estagiário da Secretaria, mencionou o endereço do paciente e que o Poder Judiciário poderia ter realizado o ato, de acordo com a lei regente, fato que não ocorreu. Narra ainda que, embora estejamos diante de uma pandemia, não há possibilidade de proceder a intimação em processo criminal por meio telefônico.
Afirmou ainda que é imprescindível a realização de intimação, via mandado, pois há necessidade de advertir o réu que a sua ausência implicará em revelia. Assim, diante da ausência de informações, é notável o prejuízo ao acusado.
Neste sentido, declara que houve nulidade nos autos, haja vista que a audiência, sem a presença do réu quando o mesmo foi citado/intimado, por telefone não encontra eco na legislação processual penal.
Pois bem.
No dia 16 de março de 2.020, o E. Tribunal de Justiça, através da Portaria-Conjunta No 247, estabeleceu medidas de segurança de prevenção ao contágio pelo COVID-19, onde houve a suspensão dos prazos processuais dos processos judiciais e administrativos físicos e eletrônicos, salvo às medidas urgentes e processos de adolescente em com a lei, com internação provisória decretada.
Diante do atual quadro mundial, o Juízo promoveu a realocação das datas de todas as audiências que estavam designadas para os meses de março, abril e maio de 2.020.
O Conselho Nacional de Justiça, nos usos de suas atribuições, através da Portaria no 61 de 31/03/2020, instituiu a plataforma de videoconferência, para realização de audiências e sessões de julgamento nos órgãos do Poder Judiciário, no período de isolamento social, decorrente da pandemia Covid-19.
Pelo fato do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já utilizar o Sistema de Videoconferência Lifesize e, após o início da quarentena, disponibilizar o aplicativo Microsoft Teams, o Juízo começou a realizar audiências de instrução e julgamento, de acusados presos e soltos, desde o dia 05 de maio de 2.020.
Diante da drástica mudança do cenário global, o Juízo tem empreendido esforço para garantir ao acusado do processo criminal a efetividade da prestação jurisdicional e, consequentemente, assegurar o princípio da duração razoável do processo, estabelecido no art. 5o, LXXVIII da Constituição Federal.
Entre 01 de maio de 2.020 a 18 de agosto de 2.020, houve a realização de 82 (oitenta e duas) audiências de instrução e julgamento, onde, com o auxílio dos atores processuais e, principalmente, com auxílio de valorosos servidores, a prolação de sentença em todas as ações penais.
...
No dia 09/06/2020, o acusado/paciente foi devidamente INTIMADO para comparecer a audiência de instrução e julgamento, designada para o dia 21/07/2020, sendo certificado nos autos:
...” (id. 54709955).
Por outro lado, o Provimento n. 15/2020, da Corregedoria Geral da Justiça, que dispôs sobre a utilização de videoconferência para realização de audiências e demais atos judiciais no âmbito do primeiro grau do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, estabeleceu no artigo 8o que “O réu será interrogado, preferencialmente, no mesmo ato em que forem inquiridas as testemunhas e a ele são garantidos”, bem como no § 2o que “as partes deverão ser cientificadas de que a audiência realizar-se-á por videoconferência.”
Desta forma, o mencionado provimento autorizou a realização de audiências por videoconferência, bem como determinou que as partes deverão ser cientificadas do ato, o que foi realizado no caso concreto.
Ainda, há de se ressaltar que a autoridade judicial está implementando celeridade aos processos criminais, evitando que se alegue, no futuro, excesso de prazo para a formação da culpa.
Ademais, os pedidos da Defensoria Pública se confundem com o próprio mérito do wirt, assim, exclusivamente para fins da liminar pleiteada, não vislumbro de plano o constrangimento ilegal alegado, e salvo na hipótese de ilegalidade manifesta ou iminência inequívoca do prejuízo ao jus ambulandi, compete ao Colegiado e não ao relator em decisão monocrática, no momento oportuno e após as informações e parecer do Ministério Público, a análise do mérito da impetração.
Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juízo natural.
Ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.